Tribunal: STF
Processo: HC 82316
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES: CRIME HEDIONDO. PRISÃO EM
FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
"HABEAS CORPUS": ALEGAÇÃO, TAMBÉM, DE EXCESSO DE PRAZO.
1.      O art. 2º da Lei nº 8.072, de 26 de julho de
1990, deixa claro que "os crimes hediondos, a prática de tortura, o
tráfico de entorpecentes e drogas afins e terrorismo são
insuscetíveis de" "liberdade provisória" (inc. II).
2.      Dispõe, é certo, o parágrafo único do art. 310 do Código de
Processo Penal, em norma geral, que a liberdade provisória poderá ser
 concedida,
"quando o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, a
inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão
preventiva" (arts. 311 e 312).
3.      Importaria saber, então, se tal
norma geral prevalece sobre a especial, que impede a liberdade
provisória, nos casos de tráfico de entorpecentes. Em princípio, a
especial prepondera.
4.      Mas, mesmo que devesse ser aplicada a do
parágrafo único do art. 310 do C.P.Penal, o certo é que a decisão de
1º grau demonstrou que a liberdade provisória não poderia ser
concedida, no caso, pois caracterizada hipótese de prisão
preventiva, em face do risco à ordem pública, objetivamente
considerado e trazido pela conduta do paciente.
5.      No que concerne
ao excesso de prazo no encerramento da instrução, somente alegado
perante esta Corte - e não perante o Tribunal de Alçada, nem junto
ao Superior Tribunal de Justiça - também não haveria de ser
reconhecido, na hipótese, pois já está encerrada a prova da
Acusação.
        E, segundo certidão constante dos autos, "foi convertido
o feito em diligência para determinar que os Srs. Peritos que
elaboraram o laudo pericial de dependência toxicológica, prestem
esclarecimentos sobre as questões apresentadas pela defesa, tendo
sido expedido mandado de intimação para o cumprimento do r.
despacho".
        Vale dizer, se há, ainda, algum atraso, deve-se ao
interesse da defesa, no referido esclarecimento.
6.      "H.C." indeferido.